Tribunal: TJDFT
Processo: 0006538-39.2016.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL REGISROS PÚBLICOS E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PRÉ-NOME, FORMULADO POR EURENE DE TAL PARA A RETIFICAÇÃO DOS SEUS ASSENTOS DE NASCIMENTO E CASAMENTO QUANTO AO NOME DOS GENITORES, AVÓS MATERNOS E PATERNOS, BEM COMO PARA ALTERAR O SEU PRENOME E SOBRENOME E RETIFICAR A DATA DE NASCIMENTO PARA FAZER CONSTAR QUE SE CHAMA IRENE DE TAL NASCIDA AOS 15-09.1976. NÃO CONHECIDO. ALTERAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS RELEVANTES CAPAZES DE AFASTAR A VERACIDADE PRESUMIDA DO REGISTRO PÚBLICO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "A requerente afirma que é conhecida pelo nome de Irene, o que ficou demonstrado pela prova testemunhal produzida (ID 41447683, páginas 1 a 4)".

1. Apelação interposta em face de sentença proferida em ação de retificação de registro civil que julgou parcialmente procedente o pedido da autora. 1.1. Recurso aviado pela autora pugnando pela reforma da sentença para retificação em seus assentos de nascimento e casamento quanto ao nome dos genitores, avós maternos e paternos, bem como para alterar o seu prenome e sobrenome e retificar a data de nascimento, a qual consta a data de 15/09/1969 para o correto, dia 15/09/1976.

2. Da análise dos autos, verifica-se que o único pedido autoral não concedido em sentença foi o de alteração da data de nascimento, de modo que os demais pedidos não merecem conhecimento.

3. A autora foi registrada por sua mãe em 02/02/1977, com data de nascimento em 15/09/1969, de modo que causa estranheza que um bebê com menos de seis meses de nascido, em 15/09/1976, tenha sido registrado como uma criança de oito anos. 3.1. A apelante tem uma irmã, filha da mesma genitora, nascida em 16/01/1977, de forma que, considerando o tempo de gestação, é impossível que a apelante tenha nascido em 15/09/1976 e sua irmã em 16/01/1977. 3.2. Na certidão de óbito da genitora, em 2004, a requerente possuía 33 anos. Ou seja, teria nascido em 1970 ou 1971. 3.3. Diante de tantas incongruências de informações quanto à data de nascimento da apelante, torna-se inviável a alteração de seu registro civil.

4. Os registros públicos gozam de presunção de veracidade, decorrente da necessidade de segurança nas relações jurídicas e sociais. Assim, embora o próprio ordenamento admita a desconstituição ou modificação em determinadas hipóteses, é ônus do quem as alega fazer prova cabal em sentido contrário, o que não se verifica. 4.1. Precedente da Casa: “(...) 2.O registro civil é dotado de fé-pública e possui presunção "juris tantum" de veracidade, que somente pode ser ilidida por prova cabal em contrário.3. Na distribuição do ônus da prova, compete à parte autora comprovar as suas alegações, consoante a regra prevista no art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, correspondente ao art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime” (20130111295827APC, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 20/5/2017). 4.2. Diante da ausência de provas cabais e indispensáveis à demonstração do direito, correta a sentença que decidiu pela improcedência do pedido quanto à alteração da data de nascimento.

5. Apelo improvido.